Tribunal: TJES
Processo: 5011816-26.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011816-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PETERSON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011816-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PETERSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por PETERSON PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos da execução nº. 2000370-06.2020.8.08.0014 que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pela defesa.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Considerando a quantidade de pena cominada, fixou-se o regime inicialmente fechado, tendo o Magistrado concedido, em 03/09/2022, a progressão ao regime semiaberto.

Diante disso, a defesa postulou o benefício da saída temporária em 03/09/2022.

Ao analisar a questão o magistrado pontuou que, em que pese atestado de boa conduta carcerária, o agravante não preencheu todos os requisitos previstos no artigo 123 da Lei 7.210/84, em especial por entender que a concessão, neste momento, mostra-se incompatível com os objetivos da pena.

Isso porque o agravante, além de ter sido agraciado recentemente com a progressão de regime, “possui, ainda, longa data de pena a cumprir, uma vez que seu término está previsto somente para o ano de 2025”.

Cumpre ressaltar que o reeducando foi transferido para a Penitenciária Semiaberto Masculina de Colatina – PSMCOL em virtude de concessão ao regime semiaberto, tendo o Magistrado fixado a data de 01/03/2022 como marco para aquisição de novos benefícios. Anteriormente permaneceu recluso em regime fechado desde 2018, considerando o tempo de prisão preventiva nos autos em que imposta a condenação.

Consta em seu atestado de pena que alcançará o requisito temporal para o livramento condicional em 15/01/2025, com previsão de término do cumprimento apenas em 13/11/2027.

Neste contexto, entendo prematura a concessão da saída temporária, especialmente considerando que nosso sistema de progressão e ressocialização prevê avanço paulatino entre suas etapas.

Ademais, como já sedimentado pela jurisprudência pátria, o fato de o condenado cumprir pena em regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe a saída temporária, quando não verificado o preenchimento de todos os requisitos do artigo 123 da LEP.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DA REEDUCANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que a reeducanda foi condenada a uma sanção total superior a 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 08/04/2023. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050934, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011816-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PETERSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 123, LEP. ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS DA PENA. 1. Considerando o curto período de tempo cumprido em regime semiaberto, a concessão da saída temporária, neste momento, não se mostra compatível com os objetivos da pena. 2. Recurso improvido.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.